Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721228-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SODACA LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O artigo 1.007 do Código de Processo Civil impõe a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Na hipótese sob exame, o recolhimento do preparo ocorreu em data posterior à interposição do recurso, conforme comprovante de ID 72306258. Dessa forma, em atenção ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, promova a parte agravante o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora